Tribunal: STF
Processo: RE 80199
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-26
Data de publicação: 1974-11-26

Ementa:
Cinemas. Taxa de fiscalização de serviços e de diversões, criada a título de poder de polícia no Estado de São Paulo pela Lei nº 9.589, de 30.12.66, arts. 1º e 4º, parágrafo único, com as modificações introduzidas pela Lei nº 9.996, de 20.12.67.  
II. Declaração de inconstitucionalidade dos preceitos citados. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.